Tribunal: TJPA
Processo: 0800163-15.2022.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800163-15.2022.8.14.1875

APELANTE: MARINALDO DA SILVA, LUCAS DE JESUS SILVA

ADVOGADO DATIVO: ANA KATIA DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº0800163-15.2022.8.14.1875

APELANTES: MARINALDO DA SILVA E LUCAS DE JESUS SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas pelos acusados,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que os condenou a pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devido o redimensionamento das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo diante da idoneidade da fundamentação adotada para a exasperação da pena, aplicando-se a fração de aumento de 1/3 (um terço); (ii) vislumbrar se é cabível a isenção de pagamento da pena de multa e de custas processuais ante a hipossuficiência financeira dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não conhecimento da apelação por falta de interesse recursal quanto ao pedido de isenção de pagamento de custas processuais, eis que a sentença recorrida já concedeu a benesse aos recorrentes.

4. Inexistem reparos a serem efetuados na 3ª etapa de cálculo da reprimenda penal, visto que a magistrada sentenciante instrumentalizou o disposto no art.68, parágrafo único, do Código Penal, recrudescendo a pena intermediária na fração que importou em maior aumento de pena (2/3),
procedimento mais favorável aos recorrentes e que, por conseguinte, não exige maiores esclarecimentos.

5. Considerando que o valor unitário de cada dia-multa já foi fixado à vista da situação econômica dos recorrentes no valor mínimo de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, cumpre
à Defesa postular a isenção ou suspensão do pagamento perante o Juízo da Execução Penal segundo jurisprudência pacífica deste E. TJE.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 49, §1º, 68, parágrafo único, 157, §2º, II, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 4/2/2020;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.763.277/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/2/2025;
STJ, AREsp n. 2.411.555/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025;
TJPA, Apelação Criminal nº. 0016293-67.2018.8.14.0028, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 31/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
MARINALDO DA SILVA E LUCAS DE JESUS SILVA
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA pela suposta prática do
crime tipificado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do Código Penal
(ID 20525167).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da
pena 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa em regime inicial semiaberto em relação a cada recorrente
(ID 20525315).

Em suas razões recursais (ID 20525351 e ID 25627256), os apelantes postulam o conhecimento e provimento dos recursos para haver: (i) o redimensionamento das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo diante da idoneidade da fundamentação adotada para a exasperação da pena, aplicando-se a fração de aumento de 1/3 (um terço); (ii) isenção de pagamento da pena de multa e de custas processuais ante a hipossuficiência financeira dos réus.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos interpostos (ID 20525353 e 25627257).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 28469764).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PARCIAL CONHECIMENTO

Em suas razões recursais (ID 20525351 e ID 25627256), os apelantes postulam o conhecimento e provimento dos recursos para haver a isenção de pagamento de custas processuais ante a hipossuficiência financeira do réu.

Contudo, em análise da sentença recorrida, verifico que o Juízo
a quo
já concedeu isenção de custas em favor dos recorrentes. Assim, falece aos apelantes interesse recursal na reforma da sentença combatida neste ponto, motivo pelo qual
não conheço dos recursos, neste particular
.

Contudo,
em relação aos demais pedidos objeto de insurgência recursal
, observo que as apelações se encontram adequadas, tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes em recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos apelos.

DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Em suas razões recursais (ID 20525351 e ID 25627256), os apelantes postulam o conhecimento e provimento dos recursos para haver o redimensionamento das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo diante da idoneidade da fundamentação adotada para a exasperação da pena, aplicando-se a fração de aumento de 1/3 (um terço).

Não assiste razão aos recorrentes.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 20525315), observo que,
em relação a ambos os recorrentes
: (i) na 1ª fase,

não foram negativadas circunstâncias judiciais, sendo a pena-base fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (ii) na 2ª fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao recorrente MARINALDO DA SILVA, porém deixou-se de reduzir a pena em observância à Súmula nº.231 do STJ; ao passo que, em relação ao apelante LUCAS DE JESUS SILVA, constatou-se a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes; (iii) na 3ª fase, houve o recrudescimento da pena na fração única de 2/3 (dois terços) em razão da incidência das majorantes do concurso de agentes (art.157,§2º,II, CP) e uso de arma de fogo (art.157,§2º-A,I, CP), resultando, assim, na
pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Nesse contexto, depreendo que inexistem reparos a serem efetuados na 3ª etapa de cálculo da reprimenda penal, eis que a magistrada instrumentalizou o disposto no art.68, parágrafo único, do Código Penal, cujo teor preceitua que “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

No caso vertente, a majorante do concurso de agentes implica o incremento de pena do intervalo de 1/3 (um terço) até 1⁄2 (metade) nos termos do art.157, §2º, II, do CP; enquanto que, a causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, acarreta a exasperação da sanção penal em 2/3 (dois terços) consoante o disposto no art.157, §2º-A, I, do CP.

Diante do concurso entre causas especiais de aumento de pena,
poderá
o magistrado sentenciante optar pela adoção da fração que importe em maior elevação - no caso, o índice de 2/3 (dois terços), de modo que a aplicação cumulativa das majorantes apenas é permitida desde que devidamente fundamentada. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".
O julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ, ao não optar por aplicar um único aumento, observada a causa mais gravosa, escolha mais benéfica ao réu entre as opções do art. 68, parágrafo único, do CP
.”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.763.277/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 21/2/2025.) (grifo nosso)

A respeito da matéria em exame, a doutrina penalista leciona que “(...) prevalece o entendimento jurisprudencial de que na hipótese de o julgador optar pela aplicação de apenas uma das causas especiais de
aumento
de pena, situação que, logicamente, irá beneficiar a pessoa do condenado, tornar-se-á desnecessário fundamentar o motivo. Porém, caso opte pela aplicação de apenas uma das causas especiais de
diminuição da pena
, situação que trará evidente prejuízo ao condenado, deverá o juiz sentenciante fundamentar o motivo da escolha” (
SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.359). (grifo nosso)

Considerando que o Juízo
a quo
adotou procedimento mais favorável aos recorrentes na forma do art.68, parágrafo único, do CP, despiciendo maiores esclarecimentos, estando escorreita a operação jurídico-matemática efetuada na 3ª fase de dosimetria da pena.

Nesse contexto, a
irresignação defensiva se revela improcedente
, sendo forçosa a mantença da sentença recorrida.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA

Em suas razões recursais (ID 20525351 e ID 25627256), os apelantes postulam o conhecimento e provimento dos recursos para haver a isenção de pagamento da pena de multa ante a hipossuficiência financeira dos réus.

Nesse contexto, oportuno esclarecer que é
assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a situação econômica do réu não influencia na fixação da
quantidade
de dias-multa, que deve resguardar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta cumulativamente, e sim apenas na definição do
valor unitário
de cada dia-multa, parâmetro observado pela magistrada sentenciante, que o fixou no valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato nos termos do art.49,§1º, do CP.

Nessa senda, colecionam-se julgados:

“(...) No tocante à pena de multa, o entendimento proferido pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.”

(STJ, AREsp n. 2.411.555/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

“(...) A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. (...)”

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020.)

Já estando o valor unitário de cada dia-multa fixado no valor mínimo previsto em lei à vista da situação econômica dos recorrentes, cumpre à Defesa postular a isenção ou suspensão do pagamento perante o Juízo da Execução Penal.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que “
A pena de multa aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade não pode ser excluída na fase de conhecimento, cabendo eventual pedido de isenção ou suspensão ao Juízo da Execução.” (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016293-67.2018.8.14.0028 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025)

Desse modo,
nego provimento ao recurso
, neste particular.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025